Tribunal: TJSP
Processo: 0000749-91.2014.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Intervenção em Estado / Município
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fornecimento de medicamentos – Marca específica – Atestado médico – Imprescindibilidade do medicamento - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Não se aplica a tese fixada pelo STJ no REsp no 1.657.156/RJ – .Embargos de declaração rejeitados.